Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. REPAROS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. LAUDO DE VISTORIA REALIZADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A análise de eventual responsabilidade do locatário por reparos no imóvel demanda um comparativo entre os laudos de vistorias inicial e final.
2. Laudo de vistoria em imóvel realizado unilateralmente não tem força probatória para, por si só, comprovar a situação do bem ao final da locação. Precedentes deste Tribunal.
3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Na hipótese, não comprovada a existência de acordo entre as partes para a realização dos reparos indicados no laudo de vistoria de saída – assinado por ambas as partes – em duas etapas, deve ser considerado que o valor pago pela locatária (R$ 26.000,00) quitou todas as pendências apontadas.
5. Recurso desprovido. Honorários majorados.